Tribunal: TJSP
Processo: 2115075-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão. Alienação Fiduciária. Conversão em Ação Executiva. DECISÃO que indeferiu o pedido de suspensão da Execução. INCONFORMISMO do executado deduzido no Recurso. EXAME: Adesão ao Programa BNDES para composição de dívidas rurais que exige o preenchimento dos requisitos previstos na Circular BNDES no 46/2018. Mero pedido de suspensão da Execução, sem

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão. Alienação Fiduciária. Conversão em Ação Executiva. DECISÃO que indeferiu o pedido de suspensão da Execução. INCONFORMISMO do executado deduzido no Recurso. EXAME: Adesão ao Programa BNDES para composição de dívidas rurais que exige o preenchimento dos requisitos previstos na Circular BNDES no 46/2018. Mero pedido de suspensão da Execução, sem qualquer documentação apresentada pelo executado, que não basta para a concessão do cogitado refinanciamento. Invocação da Súmula no 298 do C. Superior Tribunal de Justiça que não é suficiente para o fim visado. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça em que o próprio executado figurou como recorrente, tendo objeto idêntico ao ora examinado, com adoção da mesma solução. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*